Tribunal: STF
Processo: HC 176640
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 25.2.2021, os presentes autos foram a mim redistribuídos por prevenção ao HC 121.918, vinculado à denominada Operação Lava Jato, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 11): 
    “Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Marco Aurélio para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    ‘1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina:
    O impetrante insurge-se contra a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 1.593.320/RJ.
    Postula, no campo precário e efêmero, seja determinada a apreciação e, de forma genérica, reconhecida a nulidade de todos os atos praticados na Operação Lava Jato por integrantes do Ministério Público Federal e pelo Juízo da Décima Terceira Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    2. Considerada a vinculação da Operação Lava Jato com o processo nº 121.918, relator ministro Luiz Edson Fachin, incide o artigo 69, cabeça, do Regimento Interno, com o seguinte teor:
    […]
    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.
    […]
    3. Ao Presidente, ministro Luiz Fux, que melhor dirá sobre a erronia da distribuição.’
    É o relatório do necessário.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Marco Aurélio, determino a redistribuição do presente feito ao Ministro Edson Fachin, considerada sua prevenção, compensando-se oportunamente. 
    À Secretaria, para redistribuir e encaminhar os autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin”.
    Entretanto, observa-se que o impetrante articula “inércia e omissão” no processamento e julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.593.320/RJ, cuja temática, segundo indicado na inicial, refere-se a “Tráfico de Drogas e Condutas Afins/Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas/Crimes” (e.Doc. 1, fl. 1), fatos, em tese, desconexos com aqueles revelados na operação de repercussão nacional. 
    Ao que tudo indica, o paciente impugna questões atinentes à licitude da prova e à prisão preventiva, reportando-se, de modo abstrato e indefinido, a procedimentos pendentes de julgamento da indigitada operação. 
    É o que se pode inferir dos seguintes trechos, insertos à fl. 2 da petição inicial, os quais reproduzo, mantendo a formatação original (e.Doc. 1): 
    “Requerer o encaminhamento desta como parte integrante de medida LIMINAR EM HABEAS CORPUS, fazendo parte conjuntiva do Requerimento nos autos da no autos, ao efeito de que se julgue antecipadamente a decretação por esta Corte Máxima suspeição do Julgamento do Juízo de 1ª instancia federal de Curitiba, no tocante a sua atuação OPERAÇÃO LAVA JATO, e consequentemente a anulação de todos os processos da força tarefa do Juízo em primeira instância, DA JUSTIÇA FEDERAL DE CURITIBA TRF FORÇA TAREFA LAVA-JATO (SERGIO MOURO) e a procedência da liminar com a consequente anulação de todos os praticados em violação aos direitos fundamentais após, (analisados pelo Ministro Relator competente detentor da prova), de forma a vincular a decisão e distribuição ao Excelentíssimo ministro da Máxima Corte, detentor da analise da prova, de vazamentos de escuta não autorizada, assim como, da prova decorrente do principio da verdade inevitável, por questão de ordem, após a análise da competência da matéria E AS NULIDADES DE VICIO DE FORMALIDADES EXIGIDAS PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, E VIOLAÇÕES DE SIGILOS FISCAIS E VAZAMENTOS TELEFONICOS, POR MEIO DE GRAMPO, EFETUADO NA COLHEITA INICIAL DA PROVA POR JUIZO INCOMPETENTE, SOB A QUAL NÃO PODE SOCORRER-SE DE NULIDADE RELATIVA, JÁ QUE O VICIO DE FORMALIDADE DOCUMENTAL E A AUSENCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CARTAS E ACORDOS DE SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO POSSUI FORMALIDADE DE DOCUMENTO VALIDO PARA DEFLLAGRAR A AÇÃO PENAL. DE MODO QUE O VICIO E INEVITAVEL E A NULIDADE VERIFICA-SE POR DERIVAÇÃO EM TODA ORIGEM DE BUSCA PROBATÓRIA, ORA CONFESSADA POR POLICIAIS FEDERAIS E PROCURADORES DA JUSTIÇA, COM A INERCIA DA AUTORIDADE COATORA QUE 'TRAVOU' O TRIBUNAL SUPERIOR RECURSO DE AGRAVO COM LIMINAR PARA APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EVITANDO OS VÍCIOS CONTIDOS EM DIAPASÃO E ASSIM ACUMULANDO AOS INTERESSES POLÍTICOS VISANDO A DISTORCER A LEGALIDADE DA A APLICAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL O QUE ACARRETOU COM PREJUÍSO INCALCULÁVEL PARA NAÇÃO QUE TENDE A CRESCER. DE MODO QUE SOMENTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS A ESTA CORTE APONTANDO STJ, COMO AUTORIDADE COATORA CONIVENTE AOS ATOS DE PROCESSOS PENDENTE DE JULGAMENTO QUE DEVERIAM TER SIDO REMETIDOS A ESTA SUPREMA CORTE DESDE 2016 VARIAS DEMANDAS DE ALEGAÇÕES DE VICIOS”.
    Portanto, em que pese a dificuldade de compreensão da pretensão defensiva e nada obstante as menções genéricas aos feitos da aludida operação, subsistem dúvidas quanto à prevenção indicada, considerado sobretudo que o ato apontado como coator, do que se pode depreender, destoa em absoluto da temática e dos fatos penais do processo paradigma. 
    Desse modo, devolvo os autos ao eminente Presidente, Ministro Luiz Fux, para fins de aferição da prevenção suscitada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente